Tribunal: STF
Processo: ARE 1322963
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado (Vol. 18, fl. 8):
    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE TAGUATINGA. LICENÇA REMUNERADA OU NÃO PARA EXERCER MANDATO CLASSISTA. CONFLITO APARENTE DE NORMAS. LEI ORGÂNICA E ESTATUTO DOS SERVIDORES. PREVALÊNCIA DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. 
    1. A Lei Orgânica do Município de Taguatinga prevê que ao servidor eleito para ocupar cargo em sindicato de categoria, fica assegurado o direito de afastar-se de suas funções, durante o tempo em que durar o mandato, sem prejuízo de seus vencimentos e vantagens, nos termos da lei, ao passo que o Estatuto dos Servidores Públicos do município reza que é assegurado ao servidor, o direito à licença sem remuneração para o desempenho de mandato em entidade sindical de base ou superior, legalmente instituída.
    2. Constatado o conflito aparente de normas, a fim de solucionar a antinomia, deve ser aplicado o critério hierárquico, a ditar a prevalência do dispositivo legal superior.
    3. À luz do critério hierárquico, deve preponderar a norma da Lei Orgânica do Município, já que o Estatuto dos Servidores Públicos municipais não poderia ter ultrapassado nem restringido o disposto naquela, fundamento de validade de todo o ordenamento jurídico local, com status de “constituição” do município.
    4. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida”.
    No RE (Vol. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Município de Taguatinga sustenta que houve violação aos artigos 2º; 37, VI; e 38, I, da Constituição Federal. Aduz que, “como a Lei 404/2011 que regulamenta o regime jurídico dos servidores é a norma específica para tratar da licença do servidor municipal de Taguatinga-TO durante o exercício de mandato classista, essa deve preponderar sobre a Lei Ordinária do Município, que trata o tema de forma genérica” (fl. 9, Vol. 19).
    O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo, ao fundamento de que a repercussão geral da matéria não foi devidamente fundamentada (Vol. 22).
    No Agravo, a parte refutou o óbice apontado (Vol. 23).
    É o relatório. Decido. 
    O Tribunal de origem manteve a sentença que garantiu à autora o direito à licença para exercício de mandato classista, sem prejuízo de seus vencimentos, com fundamento no art. 95, §1º, da Lei Orgânica Municipal de Taguatinga, conforme se verifica dos seguintes trechos do acórdão recorrido (Vol. 18, fl. 4):
    “A autora foi eleita para o cargo de “Secretário Geral”, o qual integra a diretoria executiva do Sindicato nos termos do artigo 25 do Estatuto Social (evento 24, ESTATUTO3, dos autos originários). Desse modo, resta indene de dúvidas o direito da autora à licença para exercer o mandato, o que afasta o pedido principal do apelo. 
    Logo, a controvérsia persiste quanto ao direito a manutenção da remuneração e portanto o conflito aparente de normas municipais (Estatuto dos Servidores e Lei Orgânica).
     Dirimindo a controvérsia, escorreitamente o juízo a quo motivou a sentença pela prevalência da Lei Orgânica Municipal, por ser a “constituição” do município. 
    Por certo que tratando-se de conflito entre lei orgânica municipal e lei ordinária municipal deve prevalecer o disposto naquela, eis que hierarquicamente superior. Consoante leciona José Afonso da Silva, "a lei orgânica do município é uma espécie de constituição municipal", logo, não pode ser violada por lei ordinária inferior. (Curso de Direito Constitucional Positivo, 34ª edição, revista e atualizada).
    [...]
    Assim, sob o prisma do critério hierárquico de solução de antinomia aparente, conclui-se que deve preponderar a norma da Lei Orgânica do Município de Taguatinga, de vez que o Estatuto dos Servidores Públicos municipais não poderia ter ultrapassado nem restringido o disposto naquela, fundamento de validade de todo o ordenamento jurídico local”.
    Verifica-se, portanto, que a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local (Lei Orgânica do Município de Taguatinga e Lei Municipal 404/2011), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente